Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA À SÚMULA E LEIS. REJEIÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. REQUISITOS. ART. 15 DA LEI No No 5.474/1968. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS. AUTOR. ART. 373, I DO CPC. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE.

1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente do STJ.

2. Rejeita-se a preliminar quando o seu teor confunde-se com o mérito do recurso.

3. O art. 15 da Lei no 5.474/1968 estabelece ser possível a cobrança da duplicata sem aceite desde que: tenha sido protestada, esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega ou do recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite (arts. 7o e 8o do mesmo diploma legal).

4. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I).

5. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Essa excepcionalidade exige requisitos não presentes neste caso.

6. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.